Tribunal: TCU
Processo: 028.518/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18446/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 028.518/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Ester Cavalcante Batista (XXX.823.854-XX). 1.2. Demais interessados: Adalberto Soares Godinho Filho (XXX.400.854-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medida: 1.8.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que, em relação à admissão de peça 4, referente ao servidor Adalberto Soares Godinho Filho (XXX.400.854-XX), realize diligência à Universidade Federal de Pernambuco para que: 1.8.2. encaminhe cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo interessado quando de sua admissão na UFPE, e 1.8.3. comprove que o servidor não mantém a tripla acumulação identificada na Rais, ano base 2020, por intermédio do envio de cópia da portaria de exoneração eventualmente existente, ou pela formalização de opção por apenas dois cargos da área de saúde, se efetivamente confirmada a acumulação indevida.